Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700960-69.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: ROSEMEIRE BEZERRA DO NASCIMENTO HOLANDA, FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE HOLLANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nos termos dos arts. 10, 190 e 933 do CPC, aos agravantes-executados para manifestarem-se, em cinco dias, sobre (i) a admissibilidade do presente agravo de instrumento em relação à decisão que deferiu a penhora do imóvel, tendo em vista que, intimados da constrição, deveriam primeiramente apresentar impugnação perante o Juízo a quo, art. 525, § 11o, do CPC, conforme constou expressamente do pronunciamento judicial e (ii) o agravo interno interposto pelo Banco-agravado. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora